Tribunal: TJSP
Processo: 1008292-40.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional julgada improcedente. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional julgada improcedente. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo. Técnica de juros compostos que não se confunde de capitalização de juros. Pretensão de consignar valores para obstar inclusão de dados em cadastro de inadimplentes até o julgamento final da lide. Descabimento. Ajuizamento de demanda que, por si só, não elide a mora, permitindo, por seu turno, que o banco adote medidas coercitivas em relação ao mutuário. Impossibilidade de obstar o direito de ação do credor previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Súmula 380/STJ. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Penalidade bem aplicada. Sentença mantida. Honorários Recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.